Tribunal: TJSP
Processo: 0019344-51.2011.8.26.0302
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Execução fiscal. Parcelas de ISS-fixo dos exercícios de 2008 a 2010. O decreto extintivo com fundamento na prescrição intercorrente deve ser mantido. Incidência automática do disposto no art. 40 da LEF, independente de pedido da Fazenda ou de pronunciamento judicial, de modo que se contabiliza o prazo ânuo de suspensão, acrescido do prazo quinquenal de prescrição (perfazendo um total de seis

Ementa:
Execução fiscal. Parcelas de ISS-fixo dos exercícios de 2008 a 2010. O decreto extintivo com fundamento na prescrição intercorrente deve ser mantido. Incidência automática do disposto no art. 40 da LEF, independente de pedido da Fazenda ou de pronunciamento judicial, de modo que se contabiliza o prazo ânuo de suspensão, acrescido do prazo quinquenal de prescrição (perfazendo um total de seis anos). Aplicação da tese firmada no recente julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS (representativo de controvérsia). Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0019344-51.2011.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
MARIA TEREZA GOBBI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0019344-51.2011.8.26.0302 -Voto no 33875
2
Voto no 33875
Comarca: Jau
Apelante:
Município de Jau (exequente)
Apelado:
Maria Tereza Gobbi (executada)
Juiza sentenciante: Paula Maria Ribeiro Bressan
Ementa: Execução fiscal. Parcelas de ISS-fixo
dos exercícios de 2008 a 2010. O decreto
extintivo com fundamento na prescrição intercorrente deve ser mantido. Incidência
automática do disposto no art. 40 da LEF,
independente de pedido da Fazenda ou de
pronunciamento
judicial,
de
modo
que
se
contabiliza o prazo ânuo de suspensão, acrescido
do prazo quinquenal de prescrição (perfazendo
um total de seis anos). Aplicação da tese firmada
no recente julgamento do Recurso Especial no
1.340.553/RS (representativo de controvérsia).
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
30/34 , proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pela
Municipalidade de Jau em face de Maria Tereza Gobbi ,relativa
a parcelas de ISS-Arbitrado dos exercícios de 2008 a 2010, no
valor total de R$1.558,55 (mil, quinhentos e cinquenta e oito reais
e cinquenta e cinco centavos).
Referida
sentença
assentou
que
os
créditos
exequendos foram alcançados pelo fenômeno prescricional
intercorrente e julgou a execução fiscal extinta, nos termos do
artigo 174 do CTN, combinado com o artigo 40, §4o da LEF.
Em suas razões recursais acostadas a fls. 36/40, o
Município alega que não houve inércia ou desídia no tocante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0019344-51.2011.8.26.0302 -Voto no 33875
3
reconhecimento da prescrição. Mencionou que o juízo deixou de
observar as prerrogativas intimatórias fazendárias e cita o
interesse público da coletividade, consubstanciado na saúde
financeira do erário. Requer a anulação da sentença e o
prosseguimento da execução.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais o recurso deve ser
conhecido. No mérito, entretanto, não comporta provimento e o
decreto extintivo deve ser mantido.
Nos termos do artigo 174 do Código Tributário
Nacional, “a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
O município visa à satisfação de parcelas de ISS-Fixo
dos exercícios fiscais de 2008 a 2010.
A ação foi distribuída em 2011, ou seja, depois da
entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005 (DOU
09.02.2005), de modo que o primeiro marco interruptivo
prescricional foi o despacho citatório, proferido em janeiro de
2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0019344-51.2011.8.26.0302 -Voto no 33875
4
Assim, a interrupção gerada pelo despacho que
ordenou a citação possibilitou o prosseguimento do feito para a
satisfação dos créditos.
Contudo, é caso de incidência automática do disposto
no art. 40 da LEF, conforme entendimento firmado no recente
julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS (representativo
de controvérsia), que também definiu a sistemática para a
contagem de prazo da prescrição intercorrente:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA
PARA
A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO
APÓS
A
PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E
PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N.
6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o
de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá
permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da
execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo
a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa
recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia
processual), inicia-se automaticamente o procedimento
previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo,
ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor
da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não
localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo
por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a
Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do
termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão
previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é
(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0019344-51.2011.8.26.0302 -Voto no 33875
5
ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento
para o seu início. No primeiro momento em que
constatada a não localização do devedor e/ou ausência de
bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública,
inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma
do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato
de existir petição da Fazenda Pública requerendo a
suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de
realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo
art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo
fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um)
ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a
Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção
à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a
aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado
ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o
suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e
do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o
e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não
localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação
tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida,
ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa
de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação
tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não
tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de
citação do devedor ou de localização de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0019344-51.2011.8.26.0302 -Voto no 33875
6
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na
distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n.
6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da
penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do
prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo
de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do
crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que
para além da soma desses dois prazos, pois, citados
(ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens,
a qualquer tempo
mesmo depois de escoados os
referidos prazos , considera-se interrompida a prescrição
intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da
petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao
art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de
qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da
LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a
falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde
o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar
a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva
da prescrição.
4.5.)
O
magistrado,
ao
reconhecer
a
prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio
da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na
contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período
em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial
não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036
e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
O STJ assentou que no primeiro momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0019344-51.2011.8.26.0302 -Voto no 33875
7
constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens
pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput, da LEF, independentemente de pedido da Fazenda ou
pronunciamento judicial.
Trata-se,
portanto,
de
constatação
de
fato
processual, de modo a contabilizar-se o prazo de suspensão,
mais o prazo de prescrição (total de 6 anos), a contar da
intimação da Fazenda acerca do insucesso da primeira tentativa
de localização do executado ou de seus bens.
No caso, não obstante tenha o Município alcançado
localizar o paradeiro da executada e logrado citá-la efetivamente
(23 de agosto de 2012 - fls. 13), não conseguiu, desde então,
alcançar possíveis bens penhoráveis, sendo certo que no
decurso de mais de 6 anos subsequentes (1 ano de suspensão,
mais 5 de prescrição) inocorreu qualquer causa suspensiva ou
interruptiva do prazo prescricional.
Dessa forma, de rigor o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
Nesta seara, pondere-se que a efetiva citação e a
efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente e, na hipótese, foram mais de 6 (seis)
anos de buscas de bens do devedor, todas fracassadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0019344-51.2011.8.26.0302 -Voto no 33875
8
Outrossim, no aresto do STJ acima citado (REsp
1.340.553-RS), foi consignado que o exequente, ao alegar
nulidade pela falta de intimação para se manifestar acerca da
ocorrência da prescrição, deve demonstrar a ocorrência de
efetivo prejuízo.
Logo,
a
manifestação
do
Fisco
para
alegar
desobediência da sistemática da intimação pessoal não tem o
condão de afastar o decreto prescricional.
Tecidas
tais
considerações,
conclui-se
pela
manutenção da sentença extintiva, em razão do reconhecimento
da prescrição intercorrente.
E para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato
ocorreu,
sendo
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais.

Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0019344-51.2011.8.26.0302 -Voto no 33875
9
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Beatriz Braga
Desembargadora Relatora